Tribunal: TJSP
Processo: 2126988-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126988-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDP
COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA, são agravados
CONDOMINIO CAMPINAS SHOPPING CENTER, CONDOMÍNIO SHOPPING
ESTAÇÃO,
CENTER
SHOPPING
S/A
e
CONDOMÍNIO
GERAL
NORTESHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126988-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Agte. : EDP Comercialização e Serviços de Energia Ltda.
Agdos. : Condomínio Campinas Shopping Center e outros
Juiz de 1o Grau: Luís Felipe Ferrari Bedendi
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 12/06/2020
VOTO No 47.305
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA
CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
Com a nomeação do árbitro presidente há perda de interesse no
julgamento deste agravo de instrumento. Recurso prejudicado,
por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 354/357, integrada à decisão de fls. 617/619, que em Tutela
Cautelar Pré-Arbitral rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão
que deferiu a tutela de urgência.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a ação fora ajuizada em seu desfavor pelas ora agravadas,
pretendendo a suspensão da obrigação de adquirir e pagar a quantia mínima
de energia junto à requerida, faturando apenas a energia elétrica efetivamente
consumida. Relata que tal decisão vai de encontro ao contrato firmado entre as
partes. Tece comentários acerca do sistema take or pay, bem como sobre o
Ambiente de Contratação Livre. Menciona a inexistência dos requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 34, apresentada contestação, sobreveio petição da própria agravante
informando a nomeação do árbitro presidente, nos termos das fls. 53/54.
A parte agravante então foi intimada, a fim de
informar se ainda possuía interesse no julgamento do recurso, conforme fls.
57, apresentada resposta às fls. 61, encontra-se o recurso em termos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126988-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Com efeito, a agravante pretendia a revogação da
tutela de urgência.
Entretanto, conforme petição juntada aos autos,
restou nomeado o árbitro presidente, como se vê às fls. 55.
Nesse passo, há de se recordar o disposto na Lei
n.o 9.307/96:
“Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros
manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de
urgência concedida pelo Poder Judiciário.
Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a
medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente
aos árbitros.”
Assim, com a anuência da agravante, a questão
trazida neste agravo de instrumento restou prejudicada, vez que o feito passou
à competência do juízo arbitral.
Ante o exposto, dou por prejudicado este recurso,
por perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica